Tribunal: TJBA
Processo: 8184597-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184597-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY MARIA DAS NEVES DAMASCENO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA ALMEIDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, VICTOR SILVA ALMEIDA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO TAVI. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTIGO.
BIOPRÓTESE VALVAR AÓRTICA POR CATETERISMO CARDÍACO - TAVI. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO PARA A VIDA DO PACIENTE.
PESSOA IDOSA DE OITENTA E SETE ANOS.
ATRASO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES.
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MORTE NO CURSO DO PROCESSO. AGRAVAMENTO DA CONDUTA OMISSIVA DA OPERADORA. JUSTIFICADA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA VINTE MIL REAIS. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de implante de
bioprótese
valvar aórtica por cateterismo cardíaco (TAVI).

2.
O beneficiário original, idoso de 87 anos com cardiopatia grave, faleceu no curso do processo após a realização do procedimento via liminar, ocorrendo a sucessão processual pelo seu Espólio.

3.
A sentença confirmou a abusividade da recusa, fixou danos morais em R$ 10.000,00, mas revogou as astreintes fixadas por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e do CDC a contratos celebrados antes de 1999 e não adaptados;
(
ii
) analisar a legitimidade da negativa de cobertura baseada em exclusão contratual e no Rol da ANS;
(
i
ii
) definir a transmissibilidade e exigibilidade das astreintes vencidas antes do óbito do titular; e
(
iv
) reavaliar o quantum indenizatório dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Incidência da Súmula 608 do STJ. Nos contratos de trato sucessivo anteriores à Lei nº 9.656/98, a operadora deve provar que oportunizou ao consumidor a adaptação ou migração para o novo regime (art. 35 da referida Lei). Inexistindo tal prova, aplicam-se as garantias legais vigentes, sendo abusiva a exclusão de procedimento indispensável à manutenção da vida.

6.
A autonomia da vontade e o pacta sunt servanda sofrem mitigação pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
(
ar
ts
. 421 e 422 do CC). A escolha da técnica cirúrgica compete exclusivamente ao médico assistente.

7.
As astreintes fixadas em sede de antecipação de tutela possuem natureza patrimonial e integram o patrimônio do credor no momento do descumprimento da ordem judicial no prazo assinado. Sendo o crédito de natureza patrimonial, é transmissível aos herdeiros, não se extinguindo com a morte do beneficiário da obrigação personalíssima.

8.
A recusa indevida de tratamento de urgência gera dano moral in
re

ipsa
. O valor deve ser majorado para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, considerando a gravidade do caso e a recalcitrância da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
desprovido. Recurso do
ESPÓLIO DE LINO REIS DAMASCENO
provido.

10.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 quando a operadora não comprova ter oportunizado a adaptação do plano ao consumidor. 2. A multa cominatória decorrente de descumprimento de decisão judicial liminar constitui crédito de natureza patrimonial e transmite-se aos sucessores da parte falecida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8184597-13.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
e apelados, simultaneamente,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e o
ESPÓLIO DE LINO REIS DAMASCENO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESPÓLIO DE LINO REIS DAMASCENO
,
todos
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça